Tribunal: TJPA
Processo: 0810832-58.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0810832-58.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ARIANNY COUTINHO DO NASCIMENTO, RISOLETA CONCEICAO COSTA DE CASTRO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Pedido De Efeito Suspensivo à Apelação. Concurso Público. Probabilidade de Provimento do Recurso. Tema 485 Do STF. Alegação de Preterição em Razão da Convocação, Por Ordem Judicial, de Candidatos Posteriores. Inexistência de Preterição.

Recurso Desprovido.

Caso em Exame

1-
Agravo Interno interposto
em razão de decisão monocrática proferida em
Incidente concedendo Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação.

Questão em Discussão

2-
A questão consiste em verificar a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, para suspender a imediata eficácia da sentença, que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória, para a participação das ora Agravantes, nas demais fases do certame e, para nomeação e posse em caso de aprovação em todas as etapas, sob pena de multa de R$1.000,00, por dia de descumprimento, até o montante de R$50.000,00 ou seu efetivo implemento.

Razões de Decidir

3-Da leitura atenta da sentença, observa-se que trata da desnecessidade de formação do litisconsórcio, a inocorrência de litispendência e inversão do ônus da prova.

4-Ao tratar do mérito processual, a sentença alicerça-se no tópico da inversão do ônus da prova, onde afirma-se que “
a principal controvérsia cinge sobre a efetiva nota atribuída as requerentes – considerando que, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, a Fazenda Pública se omitiu da apresentação do espelho de prova demandado pelas autoras.
”.

5-Contudo, observa-se da petição inicial que a parte ora Agravante informa que ao tomar conhecimento do Edital nº 01/2009 – SEAD/PCPA, inscreveu-se no certame, para o cargo de Delegado de Polícia, sendo desclassificada na prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório por não ter conseguido o índice de 70% de acertos necessários para habilitá-la à segunda fase do concurso, apesar de ter obtido a nota 8.

6-Consta, ainda, da peça inicial da ação, que a parte Agravante confeccionou recurso administrativo, juntamente com outros colegas, questionando algumas questões, sob o argumento de duplicidade de respostas consideradas corretas, além de possíveis erros na formulação de referidas questões.

7-Como se vê, a pretensão fundamenta-se no reexame de conteúdo das questões e os critérios de correção, além de discorrer sobre isonomia e preterição, sob alegação de convocação de candidatos em situação igual ou com nota inferior, por meio de decisões judiciais.

8-Entretanto, observa-se que referido argumento esbarra no que dispõe o Tema 485 da repercussão geral do STF, que consigna que "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
."

9-Com efeito, neste momento processual de cognição sumária, para fins de declaração dos efeitos em que deve ser recebido o recurso de apelação, não se vislumbra que a ausência de folha de ponto seja suficiente a demonstração de existência de duplicidade de respostas consideradas corretas ou possíveis erros na formulação de questões da prova.

10-A existência de convocação de outros candidatos por força de determinação judicial não configura preterição, sendo firme a jurisprudência do STJ neste sentido.

11-Apesar de haver a confirmação da tutela de urgência na sentença, observa-se que as razões trazidas pelo Estado do Pará demonstram a probabilidade de provimento do recurso de apelação, necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado neste incidente processual, nos termos do §4º do art. 1.012 do CPC/2015.

12-A seu turno, no que concerne ao risco, este milita em favor do Estado.

Dispositivo

13-
Agravo Interno conhecido e não provid
o.

_____________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15, art. 1.012, caput, §§3º e 4º;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RMS: 54070 BA 2017/0111962-2, Rel. Min. OG FERNANDES, J. 27/08/2019, SEGUNDA TURMA, Pub. 06/09/2019

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 de fevereiro de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ARIANNY COUTINHO DO NASCIMENTO e RISOLETA CONCEIÇÃO COSTA DE CASTRO ALMEIDA, em razão de decisão monocrática proferida em Incidente com Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação (processo nº 0810832-58.2024.8.14.0000) oposto pelo ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

"Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por meio do presente incidente. (...)"

Em suas razões recursais, as Agravantes p
retendem a revogação da decisão que atribuiu o efeito suspensivo à Apelação interposta pelo Estado do Pará sob a alegação de que a fundamentação da sentença substitui a decisão interlocutória, de forma que a tutela antecipada foi concedida em cognição sumária e a sentença, em cognição exauriente, fundamentando-se na instrução probatória.

Aduz que, diferentemente do afirmado na decisão agravada, o fundamento da sentença não foi a tutela antecipada anteriormente concedida.

Defende que a sentença se fundamenta na violação aos princípios da legalidade, motivação, publicidade, ampla defesa e contraditório na não exibição dos espelhos das provas pelo Estado e em outros elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória, sendo indiferente se a liminar se baseou em decisão revogada, pois as razões pelas quais a ação foi julgada procedente são outras.

Discorre sobre a natureza terminativa da decisão proferida em sede de mandado de segurança, de forma que ao não apreciar o mérito da ação mandamental, não há como se sobrepor à cognição exauriente na ação de conhecimento.

Afirma que em atitude arbitraria e ilegal do Estado, foi publicado no DOE 35.942, de 29/08/2024, o Edital n° 90/2024, “em cumprimento da decisão judicial em sede de Apelação com Efeito Suspensivo, nos autos do processo nº 0810832-58.2024.8.14.0000” excluindo as agravantes do concurso público, sem que a

decisão nos presentes autos tenha determinado referida exclusão.

Alega que a suspensão concedida pela decisão agravada causa danos às Agravantes e não ao Estado, diante da exclusão do certame e diante da suspensão do andamento da realização das outras fases do concurso pelas Agravantes, cuja verba já se encontrava autorizada.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação, reformando-se a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação ou, o julgamento colegiado com o provimento do recurso para a reforma da decisão concessiva de efeito suspensivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, para suspender a imediata eficácia da sentença.

Em regra, a Apelação será recebida no efeito devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do CPC/15) e, será recebida somente no efeito devolutivo, quando a decisão se enquadrar nas exceções previstas no inciso do §1º do artigo 1.012 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...)

Contudo, o §4º do artigo 1.012 do CPC/15 dispõe que “
Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.”

No caso concreto, a sentença apelada julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória, para a participação das ora Agravantes, nas demais fases do certame e, para nomeação e posse em caso de aprovação em todas as etapas, sob pena de multa de R$1.000,00, por dia de descumprimento, até o montante de R$50.000,00 ou seu efetivo implemento.

Em que pese, em um primeiro momento o Juiz ao deferir a liminar, tenha fundamentado em uma decisão revogada nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0820554-87.2022.8.14.0000). Decerto, neste momento a análise do processo será direcionada à sentença, conforme sua fundamentação, como deve ser.

Da leitura atenta da sentença, observa-se que trata da desnecessidade de formação do litisconsórcio, a inocorrência de litispendência e inversão do ônus da prova.

Ao tratar do mérito processual, a sentença alicerça-se no tópico da inversão do ônus da prova, onde afirma-se que “
a principal controvérsia cinge sobre a efetiva nota atribuída as requerentes – considerando que, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, a Fazenda Pública se omitiu da apresentação do espelho de prova demandado pelas autoras. Ressalto a importância de tal documento para possibilitar que o Estado comprovasse a existência de fato impeditivo do direito pleiteado pelas demandantes – as quais alegam fazer jus a pontuação superior à da nota de corte mínima para prosseguimento nas demais etapas do certame
”.

Contudo, observa-se da petição inicial que a parte ora Agravante informa que ao tomar conhecimento do Edital nº 01/2009 – SEAD/PCPA, inscreveu-se no certame, para o cargo de Delegado de Polícia, sendo desclassificada na prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório por não ter conseguido o índice de 70% de acertos necessários para habilitá-la à segunda fase do concurso, apesar de ter obtido a nota 8.

Consta, ainda, da peça inicial da ação, que a parte Agravante confeccionou recurso administrativo, juntamente com outros colegas, questionando algumas questões, sob o argumento de
duplicidade de respostas consideradas corretas, além de possíveis erros na formulação de referidas questões
. Vejamos trecho da inicial:

Como se vê, a pretensão fundamenta-se no reexame de conteúdo das questões e os critérios de correção, além de discorrer sobre isonomia e preterição, sob alegação de convocação de candidatos em situação igual ou com nota inferior, por meio de decisões judiciais.

Contudo, observa-se que referido argumento esbarra no que dispõe o Tema 485 da repercussão geral do STF, que consigna "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
."

Com efeito, neste momento processual de cognição sumária, para fins de declaração dos efeitos em que deve ser recebido o recurso de apelação, não se vislumbra que a ausência de folha de ponto seja suficiente a demonstração de existência de duplicidade de respostas consideradas corretas ou possíveis erros na formulação de questões da prova. Outrossim, ao que se percebe, há possibilidade de ter havido indevida alteração da causa de pedir após o saneamento do processo, o que deverá ser apreciado em sede de cognição exauriente.

Na sentença, o Magistrado também registrou que “
há de se ressaltar que a instrução processual revelou a existência de diversos candidatos aprovados e nomeados para o cargo de Delegado da Polícia Civil, inclusive com pontuação inferior às autoras
.”

Contudo, a existência de convocação de outros candidatos por força de determinação judicial não configura preterição, sendo firme a jurisprudência do STJ neste sentido, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.
CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. 1.
De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes
. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RMS: 54070 BA 2017/0111962-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019 - grifei)

Assim, apesar de haver a confirmação da tutela de urgência na sentença, observa-se que as razões trazidas pelo Estado do Pará demonstram a probabilidade de provimento do recurso de apelação, necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado no incidente processual, nos termos do §4º do art. 1.012 do CPC/2015.

Registra-se, desde logo, a necessidade de se averiguar inclusive a existência de coisa julgada em razão do ajuizamento de demandas anteriores pela parte Agravante, o que deverá ser averiguado em cognição exauriente por ocasião do julgamento da apelação. Sobre referido ponto, destaca-se que o STF em questões atinentes ao concurso para delegado deste Estado, também levanta questionamento acerca da existência de litispendência, senão vejamos trecho do Voto da Ministra Rosa Weber na Suspensão de Segurança nº 5622:

“(...) 5. Reveste-se de densa plausibilidade jurídica o pedido formulado pelo Estado do Pará.

6.
É de ressaltar que sequer considerada, na decisão impugnada, a aparente litispendência existente entre o writ ajuizado pelos candidatos do Concurso de 2009 e a ação anulatória
, ainda em tramitação, no próprio Tribunal de Justiça do Pará, no qual as mesmas partes, com base na mesma causa de pedir, postulam o mesmo pedido

(...) (grifei)

A seu turno, no que concerne ao risco, este milita em favor do Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter o efeito suspensivo ao recurso de apelação, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025